Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746638-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ZK SERVIÇOS LTDA, ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO, IANDRA ARAÚJO MARTINS PEDROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação. Direito civil e processual civil. Ação monitória. Cheque. Avalista. Responsabilidade solidária. Impossibilidade. Contrato de factoring. Correção monetária e juros. Termo a quo. Tema 942 do STJ. Abusividade. Comprovação. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que jugou parcialmente procedente a ação monitória. II. Questão em discussão 2. Analisar a legitimidade dos avalistas para responder pelo débito oriundo da cártula de cheque e a incidência da correção monetária e dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, em que a faturizada cede a terceiro os créditos contra seus clientes, a fim de receber a vista pelas vendas feitas a prazo, com o devido deságio. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de responsabilização do cedente pelo não pagamento dos créditos cedidos nas operações de factoring. De igual modo, afasta-se a validade das disposições contratuais que estabelecem garantia em favor da empresa de factoring quanto ao adimplemento dos títulos cedidos. 5. Consoante a tese esposada no Tema 942 do STJ, em ações de cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula e os juros de mora desde a apresentação à instituição financeira. 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Negou-se provimento aos recursos. Tese: A responsabilidade dos avalistas em contratos de factoring é limitada, sendo inaplicáveis as cláusulas que preveem garantias pro solvendo, e a correção monetária e juros são devidos conforme a data de emissão e apresentação do cheque, conforme jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 836; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11o; Tema 942 do STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422, 884, 887 e 914, § 1°, todos do Código Civil, 20, 21 e 31, todos da Lei 7.357/1985, 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sustentando que deve prevalecer o contrato firmado entre as partes, no qual foi estabelecida a responsabilidade do emitente, do endossante e dos avalistas pela solvência do título, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 422, 884, 887 e 914, § 1°, todos do CC, 20, 21 e 31, todos da Lei 7.357/1985, 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "São nulas as disposições contratuais no sentido de estabelecer garantia em favor da empresa de factoring acerca do adimplemento dos títulos cedidos pela faturizada” (AgInt no AREsp n. 2.355.025/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). E ainda “Nos contratos de fomento mercantil, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no momento da cessão” (AREsp n. 2.371.006/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021